Tribunal: TJES
Processo: 5000468-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JORGE LUIZ BRUNI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO APÓS PURGAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA À DATA DA VENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de busca e apreensão, fixou os critérios de compensação, estabelecendo juros moratórios desde o evento danoso e limitando a atualização da dívida contratual à data da alienação do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização; e (ii) estabelecer o termo final da atualização da dívida a ser compensada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação do veículo após purgação da mora configura ato ilícito e enseja responsabilidade extracontratual, com juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

O credor que aliena a garantia e recebe o produto da venda não pode atualizar a dívida além dessa data, sob pena de violação à boa-fé objetiva e de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios decorrentes de alienação indevida de bem fluem desde o evento danoso.

A atualização da dívida compensável limita-se à data da alienação da garantia pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

em fase de
Cumprimento de Sentença
iniciado por
JORGE LUIZ BRUNI
, estabeleceu os parâmetros para a compensação de créditos entre as partes, determinando a intimação do exequente (ora agravado) para apresentar a memória de cálculo.

Em suas razões (id. 17790774), o agravante sustenta, em síntese, que os critérios de compensação fixados pelo magistrado
a quo

estão equivocados, notadamente quanto à limitação da atualização da dívida contratual até a data da venda do bem e o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização devida ao agravado.

Conforme id. 17892484, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18220731).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000468-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JORGE LUIZ BRUNI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

em fase de
Cumprimento de Sentença
iniciado por
JORGE LUIZ BRUNI
, estabeleceu os parâmetros para a compensação de créditos entre as partes, determinando a intimação do exequente (ora agravado) para apresentar a memória de cálculo.

Em suas razões (id. 17790774), o agravante sustenta, em síntese, que os critérios de compensação fixados pelo magistrado
a quo

estão equivocados, notadamente quanto à limitação da atualização da dívida contratual até a data da venda do bem e o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização devida ao agravado.

Conforme id. 17892484, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18220731).

Pois bem. A controvérsia instaurada neste recurso cinge-se a dois pontos delimitados na decisão que inaugurou o cumprimento de sentença: (i) o termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização devida ao devedor (Tabela FIPE); e (ii) o termo final para a atualização da dívida contratual a ser compensada pelo credor fiduciário.

Inicialmente, o agravante defende que os juros de mora sobre o valor da condenação (Tabela FIPE) devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença. Sem razão, contudo.

Conforme restou consolidado no Acórdão transitado em julgado, o veículo foi apreendido e, mesmo após a purgação tempestiva da mora pelo devedor (fato que extinguiu a mora e impôs a devolução do bem), a instituição financeira procedeu à alienação extrajudicial do automóvel. Essa conduta, reconhecida como abuso de direito e ato ilícito, impossibilitou a restituição do bem e ensejou a conversão da obrigação em perdas e danos.

Tratando-se de responsabilidade civil decorrente da alienação indevida de bem que deveria ser restituído por força de purgação da mora, a natureza da reparação atrai a incidência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.

A sentença não criou a obrigação de indenizar, mas apenas reconheceu e quantificou a reparação devida em virtude de um dano pretérito consumado no momento em que o devedor foi ilicitamente privado de seu bem de forma definitiva. Correta, portanto, a decisão agravada ao fixar os juros a partir do evento danoso.

O segundo ponto de insurgência diz respeito à fórmula de compensação (art. 368 do CC) estipulada pelo Juízo
a quo
, que limitou a atualização da dívida contratual devida pelo agravado até a data da venda do bem/apreensão. O banco alega que, como o agravado levantou o depósito da purgação da mora, a dívida voltou a ser exigível na sua integralidade, devendo ser atualizada até a data do efetivo acerto de contas.

A tese do agravante não merece prosperar, pois ofende a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

É incontroverso que o banco alienou o veículo garantidor da dívida e auferiu o proveito econômico dessa venda extrajudicial (R$ 25.000,00). A partir do momento em que o credor fiduciário dispõe unilateralmente da garantia e converte o bem em pecúnia, ele não pode continuar cobrando a evolução dos encargos contratuais de inadimplência como se a garantia ainda estivesse hígida e o contrato em seu curso normal.

Permitir a atualização da dívida contratual até os dias atuais, conforme pretendido pelo agravante, resultaria em manifesta assimetria e em triplo benefício à instituição financeira: ela reteria o produto da alienação ilícita, receberia a dívida com encargos atualizados até o presente e, ainda, imporia ao consumidor os ônus do tempo do processo gerado por sua própria conduta temerária.

A decisão agravada operou a compensação de maneira equitativa: congelou a dívida do agravado no exato momento em que o banco liquidou a garantia, refletindo a realidade material da extinção do lastro contratual.

Assim, não há nenhum reparo a ser feito na fórmula matemática estabelecida pelo magistrado de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)